Tribunal: TJDFT
Processo: 0714101-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇAO. DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.
11. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício.
1.2. De acordo com o artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, na fase de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, ocasião em que poderá arguir excesso de execução ou cumulação indevida de execuções.
1.3. Nos termos do § 3o do artigo 535, do Código de Processo Civil, não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada deve ser determinada a expedição do precatório ou da requisição para pagamento de obrigação de pequeno valor, conforme o caso.
1.4. Na hipótese de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o excesso de execução deve ser objeto de impugnação a ser ofertada pela parte executada, não se tratando de matéria cognoscível de ofício por parte do magistrado.
1.5. Deixando a Fazenda Pública de ofertar impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno, não há como, em grau de recurso de agravo de instrumento, ser suprida a omissão, com a finalidade de ver reconhecido eventual excesso de execução.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente ou quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo.
2.1. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso concreto.
3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de cumprimento individual de sentença promovido em desfavor da Fazenda Pública, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença que impôs a obrigação.
4. A propositura de cumprimento coletivo da sentença constitui circunstância apta a ensejar a interrupção da prescrição até que seja praticado o último ato processual na demanda, após o qual o curso do prazo prescricional é retomado pela metade, na forma prevista no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932.
4.1. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto dentro do prazo prescricional, observada a regra inserta no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932.
5. Não estando evidenciado o caráter protelatório na interposição de agravo interno contra a decisão denegatória de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mostra-se inviabilizada a imposição de multa por litigância de má-fé ao agravante.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Agravo interno improvido.